Tribunal: TJES
Processo: 5001877-87.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001877-87.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: ALINE DA SILVEIRA LUCAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001877-87.2023.8.08.0064

Recorrentes: BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY SERVICOS S.A

Recorrido: ALINE DA SILVEIRA LUCAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9219499).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ORIGINAL S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que comprovou a contratação de empréstimo realizado pela recorrida;
b)
que o valor proveniente de tal contratação foi creditado em conta bancária da recorrida;
c)
que o contrato foi realizado de forma legal;
d)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
e)
que não deve haver devolução em dobro dos valores descontados;
f)
que caso persista a condenação em danos morais, seja minorada a quantia fixada pelo
juízo a quo
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVICOS S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrida realizou a contratação de dois empréstimos (nº 0500803823 e 0500803840);
b)
que em decorrência do não pagamento das parcelas dos empréstimos realizados, houve renegociação da dívida, a qual gerou novo contrato (nº 0501220557);
c)
que os descontos realizados na conta da recorrida ocorreram devido a não quitação das parcelas do contrato;
d)
que a negativação no nome da recorrida é devida;
e)
que os danos morais não são devidos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de negócio jurídico apto a ensejar descontos de valores em conta bancária da recorrida, bem como a inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito e se tal situação enseja indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo parcialmente com relação à declaração de inexistência do débito e à indenização pelos danos morais sofridos pela parte.

Vejamos:

[...]

Compulsando os autos, verifico nos Id’s nº 29351813 e nº 42003177 os extratos da conta da Requerente junto à PicPay, em que constam os descontos realizados a título de débito em conta referente ao contrato em atraso nas quantias de R$ 262,91 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), R$ 253,27 (duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), R$ 125,01 (cento e vinte e cinco reais e um centavo) e R$ 0,93 (noventa e três centavos) no dia 03/08/2023.

Defendem os Requeridos serem os descontos provenientes do contrato de renegociação nº 0501220557 (Id nº 42003176), firmado em 21/09/2021, que previu 48 parcelas de R$ 165,78 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Tal renegociação faria referência aos contratos nº 0500803823 e 0500803840 (Id’s nº 42003168 e 42003173), firmados em 14/05/2021 e anteriormente inadimplidos, que previam, respectivamente, os pagamentos de 24 parcelas de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e 24 parcelas de R$ 51,52 (cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Contudo, imperioso destacar que os Requeridos apenas trouxeram aos autos os resumos dos contratos, deixando de apresentar comprovações de que a Requerente teria de fato anuído com os termos, eis que não consta sua assinatura em qualquer documento.

Também, observo que os Requeridos
sequer comprovaram a realização de transferência dos respectivos valores para a conta bancária da Requerente.

Outrossim, insta observar que os valores de nenhum dos descontos correspondem aos valores previstos nos supostos contratos.

Logo, entendo pela
inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a ausência de comprovação
, por conta dos Requeridos, de contrato vigente, conforme lhes incumbia nos termos da distribuição do ônus probatório estabelecida pelo art. 373 do CPC/15.

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso em concreto não ocorreu.

Explico.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar a efetiva comprovação dos supostos empréstimos que deram origem aos descontos na conta bancária da recorrida.

Deste modo, é devida a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência do débito, devolução do valor pago (dano material) e indenização dos danos morais, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos em conta corrente da recorrida e não há a existência de nenhum contrato que confirmasse a dívida supostamente contraída, a
restituição dos valores em dobro
é medida impositiva ante a comprovação de que não existia contrato que embasasse os descontos, como determinado pelo Juízo
a quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrida teve descontos de valores em sua conta corrente, decorrentes de empréstimos que não tinha contratado, bem como a inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela parte recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor do proveito econômico pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)